Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO. QUITAÇÃO PELO CREDOR. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, em virtude de o credor ter informado a satisfação da dívida exequenda, ante o depósito judicial do valor integral do débito.

2. Segundo o art. 995 do CPC, “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial” e ao agravo de instrumento apontado pela ora apelante não foi atribuído efeito suspensivo, de modo que não haveria razão para que o cumprimento permanecesse sobrestado aguardando a solução do referido recurso. Assim, não há qualquer irregularidade na extinção do cumprimento de sentença com base no art. 924, II, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.